Tribunal: TJES
Processo: 5050521-50.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5050521-50.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMERSON MACIEL CLAUDINO CORREA SANTOS
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA “FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO”. AUTOR QUE FRANQUEOU COMPARTILHAMENTO DE SUA TELA E REALIZOU TODAS AS OPERAÇÕES SOB ORIENTAÇÃO DOS GOLPISTAS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR CONFIGURADA. PROVAS DOS PAGAMENTOS JUNTADAS APÓS A SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5050521-50.2024.8.08.0024

Recorrente: EMERSON MACIEL CLAUDINO CORRÊA SANTOS

Recorrido: NU PAGAMENTOS S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. GOLPE DA "FALSA CENTRAL" E "MÃO FANTASMA". CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS
PIX
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE DECLAROU A NULIDADE DO CONTRATO MAS INDEFERIU EFEITOS PATRIMONIAIS. RECURSO DO AUTOR. 1. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS.

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS DO MÚTUO DECLARADO NULO
. DEVER DE RESTITUIÇÃO PARA RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 2. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA (MOTOR ANTIFRAUDE). TRANSAÇÕES ATÍPICAS E DISSONANTES DO PERFIL. SÚMULA 479 DO STJ. 3. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. AUTOR QUE SEGUIU INSTRUÇÕES DE TERCEIROS E COMPARTILHOU DADOS. FATO QUE NÃO AFASTA O DEVER DE INDENIZAR, MAS INFLUI NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. 4. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.000,00, OBSERVADA A PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NO EVENTO. 5. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor (ID 14941737) em face da sentença (ID 14941683) que, embora tenha declarado a nulidade do contrato de empréstimo fraudulento, julgou improcedentes os pedidos de restituição das parcelas pagas e de indenização por danos morais, acolhendo a tese de culpa exclusiva da vítima.

Em suas razões, o Recorrente sustenta falha na segurança do banco ao permitir operações atípicas e comprova o pagamento de parcelas do empréstimo anulado no curso da lide, pugnando pela restituição e danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido (ID 14941743), pugnando pela manutenção da sentença.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade
Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a gratuidade de justiça deferida com base na hipossuficiência demonstrada (ID 14941682),
CONHEÇO
do recurso.

2. Juízo de Mérito

A sentença de origem reconheceu a fraude e a falha na segurança na fase pré-contratual, declarando a nulidade do empréstimo. Não houve recurso da instituição financeira quanto a este ponto, operando-se a preclusão sobre a invalidade do negócio jurídico. A controvérsia recursal limita-se aos efeitos indenizatórios.

2.1. Dos Danos Materiais (Restituição de Valores)

Assiste razão ao Recorrente. O Juízo
a quo
negou a restituição sob o argumento de falta de prova de pagamento.

Todavia, os documentos de ID 14941736 (págs. 2 a 6) comprovam inequivocamente que o autor pagou 05 (cinco) parcelas do empréstimo fraudulento vencidas no curso do processo, totalizando
R$ 1.064,07
.

Uma vez declarado
nulo
o contrato, o efeito imediato é o retorno das partes ao estado anterior. Permitir que o banco retenha valores recebidos por força de um contrato nulo configuraria enriquecimento sem causa (Art. 884 do Código Civil), o que é vedado pelo ordenamento jurídico. A restituição simples é medida de rigor.

2.2. Dos Danos Morais e o Quantum Indenizatório

No tocante aos danos morais, a sentença merece reforma, mas com ponderações quanto ao valor.

É incontroverso que o autor foi vítima de engenharia social ("Falsa Central"), tendo seguido instruções de terceiros. Contudo, a responsabilidade da instituição financeira persiste pela falha em seu sistema de segurança, que permitiu a contratação de empréstimo vultoso seguido de imediata evasão de valores via PIX para terceiros, operação clássica de fraude que destoa do perfil do consumidor e deveria ter sido bloqueada preventivamente.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria, alinhada à Súmula 479 do STJ, reconhece o dever de indenizar mesmo em casos de "Golpe da Mão Fantasma" quando evidenciada a falha de segurança nas transações atípicas:

"RESPONSABILIDADE CIVIL (...) Autor vítima do 'golpe da mão fantasma' (...)
Falha na prestação de serviços do banco evidente – Falsários que sabiam de antemão os dados do autor e valor disponível em conta – Além disso, transações realizadas em total dissonância com o perfil do correntista
(...) Incidência da Súmula 479 do STJ (...) Danos morais configurados (...)"
(TJ-SP - Apelação Cível: 1005609-60.2023.8.26.0318 Leme, Relator: Jacob Valente, Data de Julgamento: 21/10/2024).

"APELAÇÃO. CONSUMIDOR. (...) GOLPE DA MÃO FANTASMA (PHISHING). (...) CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR (ART. 14, § 3º, III, CDC). (...) DANOS MORAIS CONFIGURADOS. (...)"
(TJ-SP - Apelação Cível: 1007521-48.2023.8.26.0268 Itapecerica da Serra, Relator: Júlio César Franco, Data de Julgamento: 04/10/2024).

Portanto, o dano moral existe e decorre da falha de segurança e da angústia gerada pela cobrança indevida.

Entretanto, para a fixação do
quantum
, não se pode ignorar a conduta do próprio Recorrente. Ao interagir com supostos funcionários, compartilhar tela e validar operações, o consumidor concorreu para o evento danoso (culpa concorrente), embora não exclusiva. Essa "participação" da vítima deve ser sopesada para reduzir o montante indenizatório, evitando o enriquecimento sem causa, mas mantendo o caráter pedagógico da condenação pela falha de segurança bancária.

Dessa forma, considerando a extensão do dano e a contribuição da vítima para o golpe, fixo a indenização em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, patamar que reputo justo e adequado ao caso concreto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e:

CONDENAR
a Recorrida a restituir ao Recorrente o valor de
R$ 1.064,07 (um mil e sessenta e quatro reais e sete centavos)
, referente às parcelas pagas, bem como eventuais outras parcelas do contrato anulado que tenham sido quitadas no curso da lide, com correção monetária (INPC/IGP-DI) desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Mantenho a sentença quanto à declaração de nulidade do contrato e obrigação de não fazer.

Sem custas e honorários, ante o êxito parcial do recurso (Art. 55, Lei 9.099/95).

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Após o estudo do caso, ouso discordar do voto do Relator.

In casu
, o autor, ora recorrente, contribuiu para a efetivação do golpe ao seguir instruções do falso preposto do banco réu e acessar diversos
links
desconhecidos.

Dessa forma, incide à espécie o art. 14, §3º, II, do CPC, de dispõe que o fornecedor de serviço não será responsabilizado quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Com o escopo de corroborar essa conclusão, trago à colação os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA. 1. Do Código de Defesa do Consumidor. Merece ser destacada a plena aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ao caso concreto, pois a parte autora se caracteriza como consumidora e o réu como fornecedor (arts. 2º e 3º do CDC). Mas ainda que operada a inversão do ônus da prova, incumbe à parte autora, ao menos minimamente, comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do Código de Processo Civil). 2. Da responsabilidade da instituição financeira. Para configuração da responsabilidade, basta a comprovação da falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal, afastado o dever de reparar quando ocorre uma das causas que excluem o nexo causal, previstas no § 3.º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (inexistência de falha ou a culpa exclusiva do consumidor, ou terceiro). Entretanto, conforme jurisprudência do STJ (Súmula nº 479), a responsabilidade da instituição financeira é afastada nos casos de fortuito externo, ou quando configurada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14, §3º, I e II). 3. Do caso concreto.
No caso concreto, pela narrativa exposta quando da confecção do Boletim de Ocorrência, a parte apelante narrou ter recebido uma ligação de suposto preposta da parte apelada, na qual solicitaram que instalasse o aplicativo ANYDESK. Da situação fática, em conjunto com a prova do processo, denota-se ser incontroverso que a autora foi vítima de terceiros, outorgando dados pessoais e o acesso de sua conta bancária a estes, mediante a instalação de um aplicativo de antivírus. Assim, não ocorreu em razão da falha de segurança nos sistemas / aplicativos da instituição financeira, visto que todo o acesso foi fornecido pela autora, titular da conta, por meio de ligação telefônica, sendo culpa exclusiva da vítima. Ressalta-se ainda que a transação foi realizada com autenticação biofacial e digitação de senha, bem como dentro do limite de transações PIX escolhida pelo consumidor
. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS; AC 5196893-11.2023.8.21.0001; Porto Alegre; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Leandro Raul Klippel; Julg. 12/12/2024; DJERS 19/12/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS PARA TERCEIROS. FRAUDE VERIFICADA. FORTUITO INTERNO NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. Examinando as razões apresentadas, tenho que o recurso não comporta provimento. Inicialmente, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade suscitadas em contrarrazões, pois o recurso impugna os fundamentos da sentença. No mérito, a lide deve ser dirimida segundo os princípios e regras estatuídas na Lei nº 8.078/90, pois restou qualificada a relação de consumo por adequarem-se os sujeitos envolvidos aos conceitos de consumidor e fornecedor (Súmula nº 297 do STJ). A responsabilidade civil decorrente da prestação de serviços ao consumidor é objetiva, pois os riscos da atividade devem ser suportados por quem presta o serviço, dando garantias de que ele seja seguro e eficiente, verbis: "Art. 14. O Fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados, aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. " O art. 14, § 1º do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, preceitua que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: A) o modo de seu fornecimento; b) o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, e c) a época em que foi fornecido. Deste modo, a responsabilidade objetiva do requerido só será elidida se comprovar (I) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, e (II) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º).
A autora relata que, em 19 de julho de 2024, recebeu uma ligação de um indivíduo que se identificou como funcionário do Banco Bradesco, oferecendo uma proposta de redução de juros em empréstimos. Durante a conversa, foi induzida a realizar determinados procedimentos no aplicativo bancário, o que acabou resultando na contratação de empréstimos fraudulentos nos valores de R$ 3.625,45, R$ 2.495,00 e R$ 10.300,00. Nesse contexto, conforme se observa dos autos e bem ressaltado na origem, a Recorrente agiu voluntariamente e independentemente de qualquer ação da empresa Recorrida sendo vítima de golpe praticado por terceiros, em razão do repasse de informações pessoais ao estelionatário. Nessas circunstâncias, ainda que aplicável ao caso dos autos os regramentos estabelecidos pelo CDC, e que se reconheça a responsabilidade objetiva da empresa, vislumbra-se a ocorrência de hipótese de exclusão da responsabilidade, prevista no artigo 14, § 3º, inciso II, do referido Código Consumerista. Portanto, tem-se que foi a conduta da Recorrente, somada à conduta de terceiro fraudador, que deram causa à ocorrência do evento danoso, motivo pelo qual não pode a Recorrida ser responsabilizada por eventuais danos suportados pela parte autora.
Nesse sentido, vêm decidindo o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e as Turmas Recursais de Nosso Estado: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. MÉRITO. PHISHING. FRAUDE VIRTUAL. CASO FORTUITO EXTERNO. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO SEGUINDO A ORIENTAÇÃO DE GOLPISTAS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de expor as razões de seu inconformismo, contrastando a decisão recorrida com outros argumentos suficientes para levar o Tribunal a adotar um outro entendimento. Se a peça recursal atacou os fundamentos da decisão, o recurso deve ser conhecido. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. No presente caso, deve ser afastada a responsabilidade da instituição bancária requerida (CDC, artigo 14, §3º, inciso II), já que os prejuízos sofridos (realização de transações bancárias) não foram decorrentes de atos praticados pela instituição financeira, mas sim por um terceiro que, em contato com a vítima/autora, orientou-a via ligação telefônica a instalar aplicativo desconhecido (suposto antivírus) em seu celular, restando evidenciada hipótese de fortuito externo. Precedentes. (TJMS. Apelação Cível n. 0802123-98.2023.8.12.0008, Corumbá, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Eduardo Machado Rocha, j: 18/04/2024, p: 19/04/2024) EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NO CASO CONCRETO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE (ART. 14, § 3º DA Lei nº 8.078/90). DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJMS. Recurso Inominado Cível n. 0805243-64.2023.8.12.0101, Juizado Especial de Dourados, 2ª Turma Recursal Mista, Relator (a): Juíza Simone Nakamatsu, j: 08/08/2024, p: 09/08/2024)
Assim, fica afastada a responsabilidade da Instituição Financeira pelos prejuízos sofridos pela consumidora que, por culpa exclusiva sua, ou seja, sem qualquer ingerência do banco, caiu em golpe praticado por terceiros estelionatários
. Posto isso, conheço do recurso interposto e ao seu objeto devolvido a reexame nego provimento, forte nas razões supra. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, nos termos do art. 55, caput, segunda parte, da Lei nº 9099/95, estes que fixo em 10% (dez por cento) do valor pedido a título de dano moral, por não vislumbrar excepcionalidade que justifique fixação em patamar maior, verbas que todavia restam suspensas por força da gratuidade processual a que faz jus, o que ora defiro/ratifico. (JECMS; RInomCv 0004239-61.2024.8.12.0110; Campo Grande; Primeira Turma Recursal Mistas das Turmas Recursais; Rel. Juiz Marcel Henry Batista de Arruda; DJMS 01/04/2025; Pág. 324)

Por essas razões, impõe-se o reconhecimento da inexistência de falha na prestação do serviço e do dever de indenizar.

Contudo,
por ser vedada a reforma da sentença em prejuízo ao recorrente, o
decisum
guerreado deve ser mantido em seus termos, sem o acréscimos das indenizações ora requeridas.

Ante o exposto e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso
.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Fica, no entanto, a exigibilidade do pagamento suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito